Tribunal: TJDFT
Processo: 0750279-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750279-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: GENESIO BERNARDES GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão de ID 254398731 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por GENESIO BERNARDES GOMES E OUTRO, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a obrigação de pagamento é solidária entre os executados; que já efetuou o pagamento da sua cota parte no valor de R$ 7.325,88, de modo que o restante da dívida deve ser cobrado dos demais réus. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 78432300). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade do codevedor solidário se opor à cobrança integral da dívida. O artigo 275 do Código Civil disciplina que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo restante do débito. Ou seja, por expressa previsão legal, a solidariedade passiva autoriza ao credor a exigência do cumprimento da prestação por inteiro de cada um dos devedores. Assim, o fato de o exequente adotar medidas exclusivamente em face do patrimônio do agravante configura hipótese prevista no Código Civil. Conforme elucidativo acórdão desta Corte, “na solidariedade passiva cada um dos devedores solidários é responsável pelo adimplemento integral da dívida, de maneira que o pagamento parcial, em razão da unidade da prestação, não afeta a solidariedade quanto ao débito remanescente, inclusive em relação ao devedor que o realizou, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil” (TJ-DF 07225166920218070000 DF 0722516-69.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2022). Ressalte-se que a divisão da dívida entre codevedores está relacionada à relação interna entre eles, o que não pode ser oposto ao credor, como já mencionado, que pode exigir a integralidade da dívida de qualquer um dos devedores. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora